Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-77.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021352-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MONTAGNA - CPF: 593.396.321-68 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLEZEL - CPF: 544.622.158-34 (AGRAVADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMOVEL. BEM DE FAMILIA. ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DE RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é o único bem do executado e destinado a residência da entidade familiar, não deve servir à satisfação da dívida exequenda, por estar caracterizado como bem de família, portanto, impenhorável.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Roberto Carlos Montagna
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial, proposta por
João Carlos Polezel
,
que indeferiu impugnação à penhora realizada nos autos sob o imóvel de matricula n. 2093 do CRI de Itiquira/MT.

Inconformado, insurge-se o agravante sustentando o equivoco da decisão recorrida, porque o imóvel penhorado constitui bem de família, porquanto sua residência e de sua família, e por isso,

garantido pela impenhorabilidade.

Assevera que o bem penhorado é o único imóvel do agravante e que teve a propriedade reconhecida na Ação de Usucapião n. 436-41.2013.8.11.0024.

Diz que as buscas realizadas junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB-, aponta a existência apenas do imóvel penhorado.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 231653696

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 232164719, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta (id n. 237492686)

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação execução de titulo executivo extrajudicial amparado em cártula de cheque.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, foi penhorado o imóvel do executado objeto da matrícula n. 2093 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT, o qual se insurgiu

impugnando a penhora

apontando a impenhorabilidade sob o argumento de que se trata de bem de família.

O juiz
a quo
af
astou a impenhorabilidade alegada, porque considerou não restar comprovado tratar-se do único imóvel de propriedade do executado.

Recorre, então, o executado, ora agravante, sustentando que o imóvel penhorado é o seu único bem e destinado a residência da entidade familiar, e por isso, impenhorável.

Logo, nesse contexto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de penhora do imóvel registrado sobre matricula n.
2093 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT.

Dito isso, a
o que se verifica dos documentos que instruem a peça recursal, o imóvel objeto da penhora consiste em um lote residencial localizado no Loteamento denominado “Nucleo Habitacional Apoena”, cuja titularidade foi adquirida pelo agravante em condomínio com Eliene Rocha da Silva, sua companheira, em ação de usucapião.

Logo, ao que se afigura, assemelha-se à residência da entidade familiar, impenhorável no caso em análise, vez que não se insere nas hipóteses excepcionais.

Outrossim, verifica-se conforme buscas envidadas pelo sistema de rastreamento de bens no território nacional, que não há outros imóveis registrados em nome do executado, ora

agravante, a abalizar a tese da impenhorabilidade, vez que comprova que não é proprietário de outros imóveis, e por evidência, que o imóvel urbano indicado à penhora configura-se de fato como residência do devedor e de sua família.

Demais disso, ao contrário do que considerou-se pela decisão agravada,

nos casos em que a família reside no imóvel penhorado, tem se afastado a exigência de que o referido imóvel seja o único de seu domínio para que seja caraterizada sua impenhorabilidade, bastando que se comprove que o bem consiste na residência familiar.

A propósito:

“
APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – ELEMENTOS QUE INDICAM SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA EXECUTADA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a impenhorabilidade se imponha no caso concreto, tem o devedor o ônus de comprovar que o imóvel objeto da constrição é o único utilizado para sua residência e/ou de seus familiares, nos termos do art. 1º e do art. 5º da Lei n.º 8.009/90. Comprovada a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.”
( RAI n.

1041998-87.2021.8.11.0041,

4ªCâmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL
– EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora”.
(RAI n.

1025535-28.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 24.04.24 - negritei)

A Lei nº 8.009/90 define que o imóvel tido como bem de família é aquele utilizado pelo casal ou entidade familiar como residência, conforme prescreve o art. 1.º, confira-se:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.”.

Assim sendo, tem-se que o imóvel indicado é acobertado pelo instituto da impenhorabilidade, por tratar-se de imóvel utilizado como residência do executado e de sua família, o que impõe a reforma da decisão agravada para determinar o levantamento da penhora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de Outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024